Tribunal: TJBA
Processo: 8067354-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067354-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELINGTON BORGES DOS SANTOS Advogado(s): LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum contra o BANCO DO BRASIL S/A, ao reconhecer a regularidade dos cálculos e da correção monetária aplicados ao saldo da conta PASEP do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela correção monetária aplicada às contas vinculadas ao PASEP; (ii) estabelecer se a ausência de prova pericial comprometeu a higidez da sentença recorrida, justificando sua anulação para reabertura da instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos, respondendo por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo a aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo. A controvérsia sobre a correção monetária aplicada ao saldo da conta PASEP envolve matéria eminentemente técnica, sendo imprescindível a realização de prova pericial para aferir a adequação dos cálculos apresentados pelo banco. O artigo 370 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar, de ofício, a produção de prova necessária para o esclarecimento da lide, especialmente quando se trata de questão contábil que exige conhecimento técnico especializado. A ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando a anulação da sentença para reabertura da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada, determinada a reabertura da instrução processual para a realização de prova pericial contábil. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na correção monetária aplicada às contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. A ausência de prova pericial em matéria contábil configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para a produção da referida prova. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJ-CE, AC nº 0206297-96.2020.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 09/03/2021; TRF-3, ApCiv nº 5013314-80.2020.4.03.6183, Rel. Des. Federal Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 15/03/2023; TJ-MG, AC nº 10000221035058001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 20/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067354-87.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante WELINGTON BORGES DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em anular de ofício a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora